Tribunal: STF
Processo: ARE 1488319
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRANCAMENTO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. EXCEPCIONALIDADE. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO DECLARADOS ILÍCITOS PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PRESERVADO DE MODO RELATIVO. EXCESSO DE PRAZO. INVESTIGAÇÃO QUE PERDURA POR MAIS DE TRÊS ANOS. INDEFINIÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA SUPOSTAMENTE PRATICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. 1. O trancamento do procedimento investigatório criminal, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito. 2. A independência entre as instâncias pode ser compreendida como consequência lógica da separação dos poderes; resultado de um processo histórico de diferenciação entre as áreas do direito. Essa diferenciação funcional entre as áreas atua como uma garantia de que os fatos serão apurados e julgados pelo poder competente, com a devida e necessária autonomia. Porém, instâncias independentes não são instâncias estanques, que não comunicam e aproveitam, entre si, os caminhos e resultados de suas decisões. Com efeito, a independência está em aplicar regras jurídicas próprias, mas não em engessar o intérprete e aplicador das leis, afastandoo da verdade real. Situações excepcionais pressupõem o alinhamento entre as esferas, que podem ter sua independência preservada de modo relativo. 3. Na espécie, a leitura das principais peças do procedimento investigatório criminal revela terem os dados do Procedimento Preparatório SEI n. 2020- 0628728 assumido protagonismo nas razões que levaram à investigação da paciente. Ocorre que o mencionado procedimento preliminar acabou posteriormente declarado ilícito pelo Conselho Nacional de Justiça. Desse modo, a continuidade das diligências investigatórias, alicerçadas em elementos de informação declarados ilícitos por órgão do Poder Judiciário, evidencia ato de constrangimento ilegal. 4. A "ação persecutória do Estado, qualquer que seja a instância de poder perante a qual se instaure, para revestir-se de legitimidade, não pode apoiar-se em elementos probatórios ilícitos, sob pena de ofensa à garantia constitucional do 'due process of law', que tem, no dogma da inadmissibilidade das provas ilícitas, uma de suas mais expressivas projeções concretizadoras no plano do nosso direito positivo. A Constituição da República, em norma revestida de conteúdo vedatório (CF, art. 5º, LVI), desautoriza, por incompatível com os postulados que regem uma sociedade fundada em bases democráticas (CF, art. 1º), qualquer prova cuja a obtenção, pelo Poder Público, derive de transgressão a cláusulas de ordem constitucional, repelindo, por isso mesmo, quaisquer elementos probatórios que resultem de violação do direito material" (RHC n. 90.376/RJ, Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 17/5/2007). 5. Nos termos da orientação desta Casa, "não é possível aceitar que o procedimento investigatório dure além do razoável, notadamente quando as suas diligências não resultem em obtenção de elementos capazes de justificar sua continuidade em detrimento dos direitos da personalidade, contrastados com o abalo moral, econômico e financeiro que o inquérito policial causa aos investigados" (RHC n. 58.138/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 15/12/2015, DJe 4/2/2016). 6. No caso, a tramitação do procedimento de investigação por aproximadamente 3 anos não foi bastante a reunir elementos mínimos de materialidade e autoria delitivas aptos a justificar o oferecimento de denúncia. Destaca-se, outrossim, a completa indefinição da conduta ilícita supostamente praticada pela paciente. Desse modo, o trancamento do procedimento de investigação criminal evidencia a solução que melhor equaciona os interesses dos órgãos de persecução penal com os direitos e garantias fundamentais do cidadão de não ser submetido a investigações destituídas de objeto determinado e por período desarrazoado. 7. Ordem concedida para trancar o Procedimento Investigatório Criminal n. 0002434-59.2020.8.19.0000.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 2º e 5º, LIV, LVI e LXXVIII, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. 



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Ademais, da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que resultaram no trancamento do Procedimento Investigatório Criminal demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CRIME AMBIENTAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO INC. III DO ART. 1º E DO INC. XLV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1467385 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 20-03-2024)



    Friso que não há qualquer pronunciamento de mérito que impeça outros procedimentos, inclusive em face de terceiros.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, configurados óbices processuais, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente